Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0708415-61.2020.8.07.0000 PACIENTE: WESLLEY DIAS DA SILVA IMPETRANTE: KLEBES REZENDE DA CUNHA, RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor WESLLEY DIAS DA SILVA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 15539017). 2. Solicitem-se informações ao Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator